Tribunal: TJMT
Processo: 0001406-13.2013.8.11.0101
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001406-13.2013.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO PUTON - CPF: 453.065.401-04 (APELANTE), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), CONSTENGE CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME - CNPJ: 01.842.852/0001-99 (APELADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ELIO PUTON - CPF: 361.533.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), SERGIO PUTON - CPF: 453.065.401-04 (APELADO), CONSTENGE CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME - CNPJ: 01.842.852/0001-99 (REPRESENTANTE), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS - DESATENDIMENTO DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, II, DO CPC – ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONALMENTE RATEADOS - PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Na ação de cobrança, uma vez demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ao réu incumbe fazer prova do pagamento, por aplicação da regra contida no inc. II do art. 373 do CPC.

Não se desincumbindo o réu do ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC), a procedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
Sergio Puton
e
Constenge Construções, Indústria e Comércio Eireli - ME
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, em que o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e atualização monetária pelo INPC, desde o ajuizamento da ação.

Condenou as partes, ainda, em custas processuais, a parte autora em 30% (trinta por cento), suspenso em razão da justiça gratuita e a parte requerida em 70% (setenta por cento) e, em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários advocatícios.

O apelante
Sergio Puton,
em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que merece reforma parcial a sentença, uma vez que as partes foram condenadas em custas e despesas processuais e, em razão da sucumbência recíproca, deixou o magistrado de fixar honorários sucumbenciais.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja condenada a apelada ao pagamento das custas e despesas processuais em sua integralidade, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios.

A apelada
Constenge Construções, Indústria e Comércio Eireli - ME
, nas contrarrazões (Id 35061980), pugna pelo desprovimento do recurso.

A apelante
Constenge Construções, Indústria e Comércio Eireli - ME
,
em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que jamais contratou o serviço dos autores Elio Puton e Sergio Puton para trabalharem no carregamento de pedras, pedregulhos, areia e outros materiais referentes à obra de asfaltamento entre os municípios de Cláudia e União do Sul, não havendo em se falar, portanto, em qualquer débito oriundo da referida prestação de serviço.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo e a reforma da sentença, a fim de declarar a ilegitimidade do apelante Sergio Puton e inépcia da inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, diante da ausência de prestação do serviço objeto da lide.

O apelado
Sergio Puton
, nas contrarrazões (Id 35061981), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante
Sérgio Puton
propôs ação de cobrança em desfavor de
Constenge Construções, Indústria e Comércio Eireli - ME
, pugnando pelo recebimento do montante de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), referente a prestação de serviço feita em meados de 18.07.2012.

Sustentou, em síntese, que possuía um caminhão e prestava serviços de frete na região e, ainda, que foi contratado pela empresa apelante para fazer o carregamento de pedras, pedregulhos, areia e outros materiais para a execução da obra de asfaltamento entre os municípios de Cláudia e União do Sul.

Assim, afirmou em sua inicial que o valor acordado pelo serviço era de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, independentemente do número de viagens feitas no dia e, por sua vez, arguiu que recebeu o valor no primeiro mês, porém não recebeu mais e continuou trabalhando por aproximadamente cinco meses e, diante da ausência de solução do empasse com a empresa apelante, parou de prestar serviço em 23.01.2013.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e atualização monetária pelo INPC, desde o ajuizamento da ação.

Condenou as partes, ainda, em custas processuais, a parte autora em 30% (trinta por cento), suspenso em razão da justiça gratuita e a parte requerida em 70% (setenta por cento) e, em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários advocatícios.

Por questão de direção processual, ambos os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Consoante se verifica das provas colhidas dos autos, a empresa apelante suscitou em sua defesa junto ao juízo
a quo
a ilegitimidade do outro autor da ação, o Sr. Elio Puton, sob o argumento de que havia firmado contrato verbal, apenas, com o apelante Sérgio Puton

Desse modo, é incontroverso nos autos a existência de contrato verbal firmado com o apelante Sérgio Puton e a empresa Constenge Construções, restando a análise, tão somente, dos meses que foram ou não efetuados os devidos pagamentos da prestação dos serviços, assim como, da data final da realização dos serviços.

Esclareço, por oportuno, que houve divergência quanto à obra realizada para a utilização da prestação dos serviços do Sr. Sérgio, se na construção da rodovia Cláudia-União do Sul ou na construção de ruas do município de Cláudia.

No entanto, uma vez que é incontroverso a utilização dos serviços que estão sendo cobrados nestes autos, não há qualquer prejuízo se o autor da ação inverteu o tipo da obra em que realizou os serviços.

Assim, na hipótese, como bem destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, a empresa requerida foi ganhadora da licitação para a construção de pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Cláudia (Id 35061476 - Pág. 6 – cláusula primeira - objeto), portanto, é de se considerar que o contrato foi firmado entre as partes para o carregamento de materiais para a execução desta obra.

Outrossim, de fato, a empresa requerida confessou em sua defesa que firmou contrato verbal com o autor Sérgio, nas condições descritas na inicial, como alhures mencionado, com a contraprestação do pagamento mensal no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A divergência, no entanto, se deve ao fato de não haver provas robustas do período trabalhado e, nesse caso, o contrato de construção de pavimentação asfáltica (contrato n° 051/2012) estipulou o prazo final para conclusão das obras em 31.12.2012 (Id 35061476 - Pág. 7 – cláusula sétima).

Já no que tange ao valor recebido e o devido, verifica-se que em 09.11.2012 o autor recebeu o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) (Id 35061469 - Pág. 1), que alega ser referente ao primeiro mês, julho/2012.

Contudo, não há comprovação do pagamento dos meses de agosto, setembro e dezembro, assim como, dos meses de outubro e novembro, que a empresa requerida confessa em sua defesa que não efetuou o repasse, perfazendo o total de 5 (cinco) meses inadimplidos.

Eis no ponto de interesse, o teor da defesa protocolizada pela empresa requerida, que confessa a ausência de pagamento dos meses de outubro e novembro:

“(...) Por fim, com relação aos meses de
outubro e novembro de 2012, os pagamentos não foram realizados
, diante da ausência de comparecimento do Autor na sede a Requerida para informar os dados bancários de pessoa de sua confiança onde seria creditado o valor da prestação de serviço ou, ter comparecido ao escritório localizado em Cláudia para recebimento do valor total devido, qual seja, R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), APÓS, A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO, DE ACORDO COM AS MEDIÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA. (...)”
(
sic
Id 35061474 - Pág. 6)

Com efeito, o montante devido perfaz R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) oriundo a cinco meses trabalhados e não pagos pela empresa requerida.

Assim, resta incontroverso que o autor Sérgio cumpriu com seu ônus, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Por outro lado, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato modificativo ou extintivo de seu direito, arrazoando, tão somente, na ausência de qualquer negócio realizado entre as partes, o que de fato não condiz com a própria confissão alhures mencionada, não havendo em se falar, inclusive, na ilegitimidade do apelante Sergio Puton e inépcia da inicial.

Desse modo, incumbia à empresa apelante fazer provas ou, ao menos, presunção, de que não houve a efetiva realização dos serviços e do contrato verbal entre as partes, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o que não o fez, restando provada a ausência de pagamento de 5 (cinco) meses de prestação de serviços realizados pelo autor.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
RESULTANTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE GERADORES –
ÔNUS DO DEVEDOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O adimplemento da dívida constitui fato extintivo do direito do credor e, em respeito ao art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete exclusivamente ao devedor comprovar a adimplência, com a demonstração inequívoca de quitação do débito
. No caso dos autos, a Apelante não obteve êxito em demonstrar o pagamento das faturas objeto da lide.”
(N.U 0004231-29.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (destaquei)

Já no que tange à insurgência do apelante Sérgio, uma vez que alega ter o magistrado
a quo
deixado de fixar honorários sucumbenciais e condenado o requerido na integralidade das custas e despesas processuais, melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, o magistrado
a quo
determinou que as custas fossem arcadas pela parte autora em 30% (trinta por cento), suspenso em razão da justiça gratuita e a parte requerida em 70% (setenta por cento) e, em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários advocatícios, restando irretocável, no ponto, a escorreita sentença.

Assim, a manutenção da procedência parcial da ação é medida que se impõe.

Isso posto,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020